Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726453-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO PLASTICO RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Distrital n. 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19). Vício de iniciativa. Competência concorrente. Interesse local. Princípios da isonomia, livre iniciativa e concorrência. Estudo de impacto ambiental. Covid-19. Audiência pública. 1 - Se as informações apresentadas são suficientes para o exame da alegada inconstitucionalidade da L. Distrital n. 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19), desnecessário designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento técnico da matéria (art. 142, §1o, RITJDF). 2 - Ao editar a L. Distrital n. 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19), de iniciativa parlamentar, para que fossem substituídos os canudos e copos plásticos por produtos fabricados com materiais biodegradáveis, atuou o Distrito Federal dentro de sua esfera de competência para legislar sobre tema de interesse local e afeto à produção e consumo e à proteção do meio ambiente (art. 17, V e VI, da LODF). 3 - A lei impugnada, ao exigir que organizações públicas e privadas substituam os canudos e copos plásticos por produtos fabricados com materiais biodegradáveis, tem como objetivo a proteção do meio ambiente - prevista nos arts. 170 e 225 da CF e nos arts. 16, IV e V, e 17, VI e VIII, da LODF - e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Não contraria disposições da Constituição Federal e da LODF. 4 - Lei que fomenta política pública de proteção ao meio ambiente, invariavelmente, irá atribuir atos de fiscalização ao poder público, sem que, com isso, ocorra invasão à competência legislativa do chefe do Poder Executivo. 5 - O fato de outros estados da federação poderem dispor de forma diferente quanto à substituição de canudos e copos plásticos por produtos biodegradáveis não viola o princípio da isonomia. Trata-se de resguardar a autonomia de cada ente federativo para dispor sobre a matéria da forma que mais atende ao seu interesse local. 6 - A defesa do meio ambiente pela vedação do uso de canudos e copos feitos de material plástico descartável não atinge o núcleo essencial do princípio da livre iniciava e concorrência, vez que as empresas continuarão a exercer suas atividades comerciais, mas adstritas a produtos biodegradáveis. 7 - Como o objetivo da lei é proteger o meio ambiente, veiculando medidas que inegavelmente proporcionam melhor gestão de resíduos e, consequentemente, contribuem para a formação de meio ambiente local ecologicamente mais equilibrado, desnecessário prévio estudo de impacto ambiental - exigido para empreendimentos ou atividades causadoras de significativa degradação do meio ambiente ou com significativo potencial poluidor - para a sua aprovação. 8 - Se a fiscalização e eventual aplicação de penalidades pelo descumprimento da lei (art. 2o, inciso II) somente ocorrerá após regulamentação pelo Poder Executivo, não há danos irreparáveis aos comerciantes. 9 - Pesquisas científicas recentes atestam que o plástico amplia significativamente a sobrevida da COVID-19 e, por consequência, também é maior o potencial de contágio dos produtos de plástico após o descarte, o que reforça a necessidade de substituição desses produtos, também para enfrentamento da pandemia da Covid-19. 10 – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 6.266/2019 em face da Constituição Federal e da Lei 12.305/2010, bem como violou os artigos 1o, caput, 2°, 5°, caput, 24, incisos I, V, VI e VIII, 37, caput, 170, 225, §1°, inciso IV, todos da Constituição Federal; e 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sustentando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.266/2019. Aponta a necessidade de estudo de impacto ambiental prévio. Aduz afronta aos princípios federativo, da separação de poderes e da legalidade. Defende a incompetência do Distrito Federal para legislar sobre matéria do meio ambiente de interesse nacional e de direito econômico. Indica a ausência de isonomia entre estabelecimentos similares. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito no tocante ao apontado malferimento ao artigo 170 da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010